Tribunal: STF
Processo: Súmula 583
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 583

Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano.

[{"tipo": "topico", "texto": "Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.[Tese definida noRE 601.720, rel. min.Edson Fachin, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, P, j. 19-4-2017, DJE 200 de 5-9-2017 -Tema 437.]●A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, daConstituiçãonão se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município[Tese definida noRE 594.015, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 6-4-2017, DJE 188 de 25-8-2017 -Tema 385.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "IPTU e promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquiaRelativamente ao IPTU, aConstituição de 1988não trouxe inovação. Compete aos municípios instituí-lo, considerada a propriedade predial e territorial urbana. Pois bem, sob tal aspecto, há muito encontra-se em vigor oCódigo Tributário Nacional, mais precisamente o artigo 32 desse diploma, no que revela como fato gerador do tributo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Mais do que isso, oCódigodefine como contribuinte do imposto o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Essas balizas levaram a Corte a editar, tendo em vista os casos concretos, oVerbete nº 583 da Súmula: \"(...)\". Ora, não se afigura como fato gerador do imposto em comento apenas a propriedade, o que desaguaria na convicção de ser contribuinte de direito, sempre e sempre, o proprietário. Requer-se a existência física do imóvel, mas admissível é que se tome como fato gerador não só a propriedade, como também o domínio útil ou a posse quando esses fenômenos não estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o proprietário. Pois bem, a União realmente é a proprietária do imóvel, mas, ante a concessão de obras e serviços, o domínio útil cabe à Companhia Docas do Estado de São Paulo, sociedade de economia mista. A regra da imunidade da alínea a do inciso VI do artigo 150 daConstituição Federalestá restrita a instituição de imposto sobre patrimônio ou renda ou serviços das pessoas jurídicas de direito público. Sendo pacífico como fato imponível o domínio e a posse e como contribuintes aqueles que os detenham em patrimônio e envolvida sociedade de economia mista a explorar atividade econômica, não é dado, por verdadeiro empréstimo, cogitar da imunidade. Vale frisar que o § 3º do referido artigo 150 revela que as vedações do inciso VI, alínea a, do mesmo artigo não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação e pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ora, no caso, a recorrente possui o domínio útil do imóvel e atua na exploração de atividade econômica, sujeitando-se, ante o disposto no § 2º do artigo 173 daConstituição Federal, à incidência tributária. Conheço do recurso e o desprovejo.[RE 253.472, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 25-8-2010,DJE20 de 1-2-2011.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Data de publicação do enunciado:DJde 5-1-1977.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]